Tribunal: STF
Processo: RE 1489539
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 160) opostos em 09.05.2024 (eDOC 161) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 158):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 70, p. 4):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO/PENSIONISTA. GDARA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS/PENSIONISTAS APÓS O CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Discute-se se os aposentados/pensionistas fazem jus ao recebimento da GDARA em igualdade de condições com os servidores ativos, após o processamento das avaliações, relativamente à parcela institucional; 



    2. Após o primeiro ciclo de avaliações, a gratificação em testilha, passou a ser de atividade, não podendo o inativo/pensionistas pretender recebê-la em condições de paridade com os ativos; 



    3. Como gratificação de atividade, aos inativos não se aplica a avaliação institucional, dado que eles não contribuem para a formação do desempenho do órgão que serviram no passado; 



    4. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração opostos perante o Tribunal de origem foram rejeitados (eDOC 90, p. 3).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (eDOC 105).



    O Superior Tribunal de Justiça, aplicando o princípio da fungibilidade, determinou a remessa dos autos a esta Corte após a demonstração da existência de repercussão geral e a manifestação sobre a questão constitucional deduzida pela parte recorrente (eDOC 138).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 144, p. 5-6):



    “O constituinte de 1988 assegurou a paridade entre a remuneração dos servidores ativos e inativos de um mesmo cargo. A EC nº 41, de 19/12/2003, eliminou a garantia dessa paridade, mantendo-a tão somente para os funcionários que já houvessem passado à inatividade até a data de sua publicação (31/12/2003): 



    (...)



    No entanto, essa paridade constitucional está sendo visivelmente desrespeitada. Sim, porque a gratificação em tela contempla os funcionários da ativa sempre no seu patamar máximo – 100 pontos -, em razão do mero exercício das atividades próprias do cargo. 



    Também, de acordo com a Lei 11.090/05, art. 16-A, § 2º, e o art. 159, da Lei 11.784, o recebimento da GDARA pelos novos servidores deve se dar nos seguintes termos: 



    Art. 159. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção de gratificação de desempenho, no decurso do ciclo de avaliação, receberá a respectiva gratificação no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos. (Grifou-se).



    Ora, se os novos servidores recebem a GDARA com 80 pontos, sem qualquer avaliação, já no seu ingresso, não há como pretender pagar a mesma gratificação ao Recorrente com apenas 50 pontos. 



    O descumprimento ao preceito constitucional da paridade torna-se manifesto, ensejando, também por essa razão, a reforma do V. Acórdão recorrido. 



    Toda a questão gira exclusivamente em torno desse direito assegurado pela Lei Maior. 



    O INCRA começou a promover as avaliações anuais a partir de abril/2012. E, verifica-se nos resultados acostados aos autos (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) que, desde 2012, em todas as avaliações, todos os servidores do Ceará obtiveram a pontuação máxima possível (100 pontos), fato que é incontroverso nos autos. 



    O presente feito discute exclusivamente esses resultados padronizados pelo teto, bem como o pagamento de 80 pontos aos novos servidores, independentemente de qualquer avaliação, e sua repercussão no que se refere ao direito à paridade constitucional do Recorrente. 



    Com efeito, o objeto do feito se restringe à repercussão que O PAGAMENTO DOS NOVOS SERVIDORES E OS DIVERSOS RESULTADOS ANUAIS POSTERIORES DAS AVALIAÇÕES possam ter com relação à paridade constitucional. 



    Isso porque, se por anos a fio os novos servidores recebem a gratificação em 80 pontos, independentemente de serem avaliados, bem como todos os demais servidores em atividade do INCRA do Ceará receberam sempre a pontuação máxima, evidentemente inexiste qualquer indício de individualização do desempenho dos servidores nos resultados obtidos, característica nevrálgica de uma avaliação efetiva. 



    A GDARA, portanto, perdeu a função pro labore faciendo, adquirindo o caráter de generalidade.



    Nessas condições, igual tratamento há de ser dispensado também ao Recorrente que possui a garantia constitucional da paridade.”



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 70, p. 2-3):



    “Discute-se se os aposentados/pensionistas fazem jus ao recebimento da GDARA em igualdade de condições com os servidores ativos, após o processamento das avaliações, relativamente à parcela institucional. 



    Concluídos os ciclos de avaliação, verifica-se que a gratificação para o ativo se subdivide em duas partes: a) a primeira delas, a variar de valor em função do desempenho individual de cada servidor, e b) a segunda, variando de valor em face do desempenho institucional, é dizer, desempenho do órgão a que o servidor se acha vinculado. 



    Como gratificação de atividade, aos inativos/pensionistas não se aplica a avaliação institucional, dado que estes não contribuem para a formação do desempenho do órgão a que serviram no passado. 



    A partir da premissa, já resolvida, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e para mais de uma gratificação dita de atividade e fixada através da análise da produtividade do servidor e da instituição, premissa de que a GDARA, a partir do primeiro ciclo de avaliações, deixa de ser genérica e assume a natureza de "labore faciendo", passa a ser irrelevante se a regulamentação que disciplina a avaliação institucional termina por ser invariável para todos os servidores ativos. 



    Realmente, o desempenho da instituição não varia de servidor para servidor. Ao oposto, é uno. Esta conclusão, no entanto, não prejudica a conclusão de que se trate de genuína gratificação de atividade. O desempenho institucional é resultado da atuação de cada servidor. É do maior ou menor esforço de cada um, da maior ou menor perfeição do trabalho individual, que a avaliação institucional melhora ou não. 



    Tenha-se em mente um time de futebol e fica fácil verificar que a nota do desempenho do time não pode variar para cada jogador, afinal os pontos que o time recebe na tabela do campeonato são os obtidos pelo conjunto. Mais o desempenho individual de cada jogador se reflete no resultado final obtido pela agremiação. 



    Já o servidor aposentado, tal como o jogador que já não integre a agremiação, não pode influir no desempenho institucional, daí que para ele a gratificação é geral e não de desempenho. 



    O número de pontos representado pela avaliação institucional depende do desempenho de todos os servidores considerados conjuntamente. 



    Por último, penso que a mesma gratificação não pode ser vista como mista, sendo em parte geral e em parte "labore faciendo". 



    Em face ao exposto, e considerando que após o primeiro ciclo de avaliações a gratificação em testilha passou a ser de atividade, não vejo como possa o inativo/pensionista pretender recebê-la em condições de paridade com os ativos.”



    Quanto à discussão extraída dos autos, o Pleno desta Corte julgou o ARE-RG 1.052.570 (Tema 983), Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6.3.2018, em que se debatia a gratificação de desempenho e o termo final de equiparação entre ativos e inativos, assim como a irredutibilidade de vencimentos. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Portanto, o Tribunal de origem julgou em consonância com a jurisprudência deste Corte.



    Ademais, a análise da discussão acerca da natureza da gratificação – se genérica ou pro labore in faciendo –e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.130.298-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 882). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.654-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21.2.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil”.



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência de vícios na decisão recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 160, p. 1-2):



    “A R. Decisão embargada considerou que o presente recurso extraordinário trata da mesma matéria discutida no ARE 1.052.570/PR, motivo pelo qual entendeu que o Tribunal de origem teria julgado a questão em consonância com a jurisprudência dessa Corte. 



    Com o máximo respeito por tal entendimento, pondera-se que os dois processos, embora tratem em tese da mesma matéria (paridade de vencimentos entre ativos e inativos, relacionados com gratificação de desempenho), são totalmente distintos em seus períodos, em seus fundamentos e na causa de pedir. 



    Ocorre que o ARE 1.052.570/PR apreciou, tão somente, a data a ser considerada como termo final do pagamento equiparado entre ativos e inativos, isto é, disciplinou exclusivamente o período no qual não foi feita nenhuma avaliação (2008 a 2012). Apenas isso. Em momento algum analisou qualquer questão relacionada com os resultados das avaliações que se seguiram a 2012. Isto é o que se observa no trecho abaixo, extraído da R. Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Min. Alexandre de Moraes nos autos do ARE 1.052.570/PR. 



    O presente feito, por seu turno, trata exclusivamente dos resultados das avaliações, nos anos subsequentes, nos quais o pessoal da ativa, por anos a fio, vem recebendo, sem nenhuma exceção, sempre a totalidade da pontuação máxima possível (100 pontos), enquanto que os aposentados, com direito à paridade constitucional, recebem a gratificação com apenas 50 pontos. 



    Na realidade, a questão relativa aos resultados das avaliações ainda não foi tratada pelos E. Tribunais Superiores, mesmo porque corresponde a fatos bem mais recentes, com início no ano de 2012. 



    Inclusive, a existência de uma pontuação mínima, concedida aos servidores em atividade, independentemente de avaliação recentemente foi submetida à análise desse Pretório Excelso, nos autos do RE 1.408.525/RJ, cuja repercussão geral já foi reconhecida. 



    Nitidamente o objeto em debate não se refere a questão infraconstitucional, porquanto o direito à paridade é assegurado pela EC 41/2003. 



    Diante do exposto, pondera-se, respeitosamente, que o R. Despacho incidiu em premissa fática equivocada, seja porque a matéria do presente feito não guarda qualquer similitude com o ARE 1.052.570/PR, seja porque a questão não demandaria análise de questão infraconstitucional, uma vez que a demanda finca-se precisamente no art. 7º da EC 41/2003, que assegurou aos então aposentados a paridade com o pessoal da ativa”. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 165). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios no decisum impugnado. 



    Com efeito, conforme afirmado na decisão embargada, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.052.570-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 983), fixou as seguintes teses:



     “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”. 



    Além disso, na decisão embargada concluí que a análise da discussão acerca da natureza da gratificação se genérica ou pro labore in faciendo – e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, conforme a orientação desta Corte sobre a questão dos autos. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, em casos análogos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 13.324/2016. ALTERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE 50 (CINQUENTA) PARA 70 (SETENTA) PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (RE 1.392.440-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.03.2023). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável paridade entre servidores públicos ativos e inativos para extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.393.495-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. II - A partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não ocorrendo, portanto, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III - A verificação da existência de decréscimo na remuneração da ora agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 973.093-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.08.2017). 



    Por oportuno, em caso específico ao ora em análise, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.357.306, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.12.2021:



    “No Recurso Extraordinário (Vol. 243), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INCRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ASSINCRA/RJ alega que o acórdão recorrido, ao declarar que as Gratificações de Desempenho GDARA e GDAPA, pagas pelo INCRA, possuem natureza pro labore in faciendo violou o artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003, que previu o direito de paridade entre os servidores ativos e inativos que tenham se aposentado até a data da promulgação da Emenda (31/12/2003). 



    Afirma que as referidas gratificações possuem caráter genérico, já que percebidas pelos servidores da ativa a despeito de qualquer avaliação profissional, em razão do simples desempenho normal da função. Todavia, os servidores aposentados representados pela recorrente, embora possuam direito à paridade, estão recebendo apenas metade do valor das Gratificações. 



    Em contrarrazões, o INCRA alega, preliminarmente, a incidência ao caso da Súmula 279/STF. 



    No mérito, aduz que a partir de 2012, as avaliações começaram a ser feitas de forma individualizada, de modo que incide o Tema 983 da repercussão geral. 



    Destaca que, “ainda que, em tese, tenha sido atribuída nota máxima generalizada, não se pode descartar a subjetividade inerente a qualquer avaliação, notadamente na avaliação individual, o mesmo ocorrendo em relação à avaliação institucional” (Vol. 249, fl. 5). 



    Ao final, requer a manutenção do acórdão recorrido, por inexistir violação a preceito constitucional. Na sequência, os autos ao órgão julgador para eventual adequação aos Temas 664 e 983 da repercussão geral (Vol. 258). Entretanto, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 274): 



    (....)



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 291). 



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para declarar o caráter pro labore in faciendo da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária – GDARA e da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perito Agrário – GDAPA, pagas pelo INCRA (Vol. 199, fl. 6): 



    (...)



    Quanto à matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que se debatia, “à luz dos princípios constitucionais da igualdade e da irredutibilidade de vencimentos, a possibilidade de pagamento de gratificação federal de desempenho de forma diferenciada para ativos e inativos e, ainda, a possibilidade de redução do valor da gratificação após encerrado o ciclo de avaliações”, fixou tese no sentido de que: 



    (...)



    De outro lado, a análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO(...)”. (grifos nossos)



    Registro que tal decisão monocrática foi confirmada em sede de embargos de declaração, recebidos como agravo interno, pela Primeira Turma desta Suprema Corte, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 1052570-RG. TEMA 983. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE GRATIFICAÇÕES PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1089. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, formado no julgamento do ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que foram fixadas as seguintes teses: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da “natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.357.306-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.02.2022). 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente